Tribunal: TJDFT
Processo: 0727416-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727416-92.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ADILINO VIEIRA DE MORAIS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE TRINTAANOS EM ANALOGIA ÀS PRETENSÕES QUE ENVOLVEM O FGTS. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DECENAL. STJ. TEMA REPETITIVO 1150. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DOS DESFALQUES. DATA DO SAQUE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que os institutos PIS/PASEP não se assemelham ao FGTS para fins de aplicação do prazo prescricional de trinta anos. 2. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 522897/RN, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade dos artigos 23, §5o da Lei 8.036/90 e 55 do Decreto 99.684/90, que preveem o prazo trintenário para as ações que envolvem o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. A Corte Suprema entendeu que a regra de prescrição de trinta anos viola o artigo 7o, inciso XXIX, da Constituição Federal, que preconiza o prazo prescricional de cinco anos para a propositura das ações pertinentes a créditos resultantes de relações de trabalho. 3. De acordo com tese firmada pelo STJ, no recurso repetitivo, REsp 1.895.936/TO (Tema 1150), “nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil de 10 anos”. 4. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular tomou ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP. No caso dos autos, o dia do saque. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. O recorrente aponta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT, do TRF 2a Região, e do TRF – 5a Região para demonstrá-la. Sem a indicação de artigo de lei malferido, insurge-se em relação ao dies a quo da contagem do prazo prescricional. Sustenta, outrossim, a necessária condenação da parte recorrida à restituição dos valores desfalcados das contas PASEP do insurgente, atualizados e corrigidos monetariamente. Destaca que o acórdão impugnado não agiu com acerto ao inadmitir o pedido de apresentação de extratos detalhados das contas PASEP da referida parte. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou sobre os quais recaia o dissídio jurisprudencial faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019). Na mesma linha de entendimento está o AgInt no REsp 2067543/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 17/8/2023. Também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, uma vez que se mostra “inviável o conhecimento do dissídio suscitado, pois foram colacionados acórdãos paradigmas do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido, a atrair a aplicação da Súmula 13/STJ” (AgInt no REsp n. 1.855.408/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022, e REsp 2096191, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/12/2023). Ainda que referidos óbice pudessem ser superados, o recurso não caberia ser admitido. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual se aplica aos recursos interpostos pelas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2165595/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 30/11/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2075344/SP, da Relatoria da Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe14/8/2023). Ademais, "nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgRg nos EAREsp 2236989/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005